Tribunal: STF
Processo: ACO 2469
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastada sua inscrição nos sistemas federais de inadimplentes até que instaurado o julgamento, pelo Tribunal de Contas da União, da tomada de contas especial.



    O ente central (petição/STF n. 35.839/2014) impugnou o valor da causa, dizendo-o em descompasso com o art. 259 do Código de Processo Civil de 1973.



    A parte autora (petição/STF n. 108.189/2021) afirma adequado o montante. Sustenta a impossibilidade de aferir o conteúdo econômico de demanda voltada a impedir a inscrição nos cadastros restritivos.



    A União (petição/STF n. 111.028/2021) reconheceu ser procedente o pedido, reportando-se ao que assentado, em sede de repercussão geral, no RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020. Pretende o afastamento de eventual verba de sucumbência. 



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a homologação do reconhecimento da procedência do pedido e a condenação da União ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    2. O Supremo tem repelido, em demandas relacionadas à inscrição de entes federados em registros de inadimplentes, a fixação meramente simbólica do valor da causa, ante as consequências de ordem econômico-financeira que derivam de tais registros (ACO 721 IVC, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 30 de março de 2007).



    A par disso, deve ser considerado o objeto sobre o qual efetivamente recai a controvérsia posta no processo, levando-se em conta o conteúdo econômico da demanda.



    Nessa ordem de ideias, o Plenário, ao apreciar a AO 2.026, ministro Alexandre de Moraes, na qual se debatia a inscrição indevida em cadastros desabonadores diante da ausência da tomada de contas especial, assentou, em 26 de outubro de 2020, que o valor da causa deveria corresponder a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Concluiu incorreto conferir-lhe valor idêntico ao do débito que ensejou a inscrição, porquanto, na dicção do art. 292, II, do Código de Processo Civil, o objeto não correspondia à existência, à validade, ao cumprimento, à modificação, à resolução, à resilição ou à rescisão de ato jurídico, nem mesmo a seu valor ou à parte controvertida.



    Colho, da síntese do julgamento, o seguinte excerto: 



    AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Considerada a inexistência de discussão sobre o valor do convênio, e, por consequência, a falta de conteúdo econômico na presente ação, razoável a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    [...]



    (AO 2.026, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de novembro de 2020)



    No caso em espécie, a parte ré pretende ver fixado, a título de valor da causa, o montante total alusivo ao convênio que originou a inscrição nos cadastros restritivos - R$ 8.086.343,00 (oito milhões oitenta e seis mil trezentos e quarenta e três reais) – ou, subsidiariamente, a quantia relativa à soma dos valores pendentes para a regularização da execução total do contrato – R$ 762.652,44 (setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).



    Observadas as balizas jurisprudenciais, considero incabível impor valor à causa com base no montante – total ou parcial – do convênio. Voltado o pedido a afastar inscrição indevida nos cadastros federais de inadimplentes, não há discussão sobre o conteúdo econômico do contrato, o qual não poderá, portanto, constituir parâmetro para a fixação do valor da causa.



    Não deve ser olvidada, por outro lado, a necessária congruência do valor atribuído à demanda com suas características, de modo a garantir o que corresponda, razoavelmente, à sua relevância.



    O montante indicado na petição inicial, a esse respeito, mostra-se insuficiente. O valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais), meramente simbólico, não guarda pertinência com a relevância dos bens jurídicos tutelados na relação processual, nem sequer aproxima-se de eventuais consequências econômico-financeiras que podem derivar, para o Estado autor, da inscrição nos cadastros restritivos.



    Entendo, assim, assistir razão à União quanto à impugnação do valor da causa, afigurando-se razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    No mérito, o ente central, na petição/STF n. 111.028/2021, ao reconhecer a procedência do pedido, pugnou pela isenção da verba sucumbencial.



    A respeito dos honorários sucumbenciais, o art. 90 do Código de Processo Civil prevê:



    Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.



    Relativamente à isenção, os arts. 19, § 1º, I, e 19-D da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, estabelecem:



    Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:



    [...]



    § 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: 



    I – reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou



    [...]



    Art. 19-D. À Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil aplica-se, no que couber, o disposto nos art. 19, art. 19- B, art. 19-C, art. 19-F e art. 20-A a art. 20-D desta Lei e nos art. 17 e art. 18 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. 



    Nesse contexto normativo, ocorrido o reconhecimento após a apresentação da contestação, verifico que não foram atendidos os requisitos para o afastamento da condenação em honorários advocatícios.



    3. Ante o quadro, fixo o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Homologo o reconhecimento da procedência do pedido (CPC, art. 487, III, “a”), com vistas a impedir a inscrição do Estado de Mato Grosso relativa ao Convênio n. 15/1997 nos cadastros de inadimplentes, até a instauração e o exame da tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União, julgando extinto o processo, com resolução do mérito.



    Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa (CPC, arts. 85, § 3º, e 90).



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator